Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724726-95.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MAURICIO BERNARDO ESTEVES, RUBENS FOIZER FILHO, ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. IMPARCIALIDADE E RIGOR TÉCNICO. AFETAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. POSSE DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES SOBRE A ÁREA COMUM. NÃO VERIFICADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de área utilizada pela administração do condomínio. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação quando o magistrado indica as razões da formação de seu convencimento. 3. No caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial oficial, mostra-se razoável a prevalência deste, em face da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes. 4. Os elementos probatórios anexados aos autos, incluindo-se laudos elaborados por perito habilitado, demonstram que apenas as áreas de uso comum foram utilizadas para funcionamento da administração do condomínio. A afetação de parte da área comum para funcionamento da administração, em patente interesse da coletividade, mostra-se plenamente compatível com as normas do condomínio. 5. Não detendo os autores/apelantes, ora proprietários de unidades do condomínio, posse sobre as áreas de uso comum, não há se falar em esbulho, tampouco direito à reintegração de posse. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.228, 1.335 e 1.240, todos do Código Civil, insistindo na tese de que a área em questão é de sua propriedade, tanto que as despesas condominiais pelo uso da mesma estão sob sua responsabilidade; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que agiu de boa-fé, pois entente ser válida a cobrança de contribuição de ocupação condicionada ao uso exclusivo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 479 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão não analisou corretamente a questão da possibilidade de utilização exclusiva da área por parte de condômino, quando houver pagamento de contribuição de ocupação. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Delzio João de Oliveira Júnior, OAB/DF 13.224. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.228, 1.335, 1.240, 113 e 422, todos do CC, bem como quanto à divergência jurisprudência, 479 e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que os recorrentes: “a terminologia utilizada na Convenção de Condomínio não implica em reconhecimento do direito de uso exclusivo da área pelos autores, porquanto as áreas pleiteadas integram áreas de uso comum. Por consequência, não detendo os autores posse sobre as referidas áreas, não há se falar em esbulho, tampouco direito à reintegração de posse. Ressalte-se, por fim, que a afetação de parte da área comum para funcionamento da administração do condomínio, em patente interesse da coletividade, mostra-se plenamente compatível com as normas do condomínio” (id17620028-pág. 9). Assem, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido id 19033624-pág. 25, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Delzio João de Oliveira Júnior, OAB/DF 13.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003